Tribunal: TJES
Processo: 5000396-93.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-93.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENIL ALVES SANCHES
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

Compulsando os autos, penso assistir razão ao recorrente, no sentido de que a sentença é fundamentada em fato diverso, não havendo enfrentamento dos argumentos trazidos pelas partes.

Destarte, impositiva a desconstituição da sentença que é fundamentada em caso diverso ao dos autos, retornando o feito à Origem para prosseguimento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO. Malgrado o executado tenha apontado excesso de execução, tal matéria não restou decidida pelo juiz a quo, que se limitou ao exame da impenhorabilidade do automóvel arguida.
Nesse contexto, a parte deveria ter oposto embargos de declaração no juízo de origem para que a questão fosse solucionada, não cabendo a este Colegiado suprir as omissões do primeiro grau, sob pena de supressão da primeira instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Afinal, a matéria devolvida se limita pelo teor da questão abordada na decisão agravada, que dita os limites do conhecimento do recurso, sendo descabida a apreciação de tema não decidido no primeiro grau. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, NO EFEITO ACLARATÓRIO.(Embargos de Declaração, Nº 70081018863, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-07-2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para desconstituir a sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à Origem para prosseguimento.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.